Tribunal: STF
Processo: RE 1592554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“DIREITO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INTERPRETAÇÃO DE LEI. OFENSA A RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu em parte do recurso especial da parte e deu-lhe parcial provimento para aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena definitiva e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicar a detração penal.
2. O agravante sustenta inexistência de previsão legal para a atenuante da confissão parcial ou qualificada, alegando que sua construção seria exclusivamente jurisprudencial do STJ, em descompasso com o  art. 65, III, "d", do Código Penal. Argumenta violação aos arts. 5º, caput; 22, I; e 97 da Constituição Federal, por criar atenuante não prevista em lei, afastar norma penal sem reserva de plenário e invadir competência privativa da União para legislar sobre direito penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão qualificada pode ser aplicada, mesmo que não prevista expressamente no  art. 65, III, "d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal quando admite a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como fundamento da sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
5. A confissão qualificada pela alegação de legítima defesa também enseja a aplicação da atenuante, conforme precedentes do STJ.
6. A Terceira Seção desta Corte concluiu que a confissão deve ser tratada como um fato objetivo, uma opção do investigado, sem que haja necessidade de se especular sobre suas intenções ou seus sentimentos, uma vez que a lei não impõe tal condição. Ou seja, se a lei não previu a condição, não é possível interpretá-la de maneira desfavorável ao réu.
7. Em se tratando de induvidosa operação interpretativa da lei, não há necessidade de se observar a reserva de plenário prevista pelo artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10 do STF.
8. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando qualificada pela alegação de legítima defesa, independentemente de sua utilização como fundamento da sentença condenatória.
2. A Terceira Seção desta Corte concluiu que a confissão deve ser tratada como um fato objetivo, uma opção do investigado, sem que haja necessidade de se especular sobre suas intenções ou seus sentimentos, uma vez que a lei não impõe tal condição. Ou seja, se a lei não previu a condição, não é possível interpretá-la de maneira desfavorável ao réu.
3. Por se tratar de induvidosa operação interpretativa da lei, não há necessidade de observar a reserva de plenário prevista pelo artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 387, § 2°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.907.143/DF, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.637.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.04.2020.” (e-doc. 564, p. 1-2)

No recurso extraordinário (e-doc. 569), o Parquet alega ocorrência de violação aos artigos 2º, 5º, caput, 22, I, e 97, da Constituição da República, além da Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a atenuante da “confissão parcial” ou “qualificada”, teria terminado “por relegar a hipótese legal a plano secundaríssimo, praticamente, a revogando.” (p. 7)
Defende, ainda, que

“Os largos termos de incidência do novo instituto do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA praticamente suprime a incidência comando do art. 65, III, d, do CP, sobretudo quanto ao seu comando negativo implícito ou proibição tácita. A lei, ao autorizar expressamente uma conduta específica, exclui, por consequência, todas as demais condutas não contempladas no permissivo legal.
Assim, o acórdão recorrido não executa mera interpretação da lei, mas, em verdade, deixa de aplicar a regra do artigo 65, III, d, do CP, como se declarasse, tacitamente, sua inconstitucionalidade.“ (e-doc. 569, p. 17-18).
Nesse sentido, argumenta que a a criação do instituto da confissão espontânea teria violado a cláusula de reserva de plenário, além de invadir a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal, e o princípio da separação de poderes.
Ao final, requer:

“Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo a admissão do presente recurso extraordinário por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos ao Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para conhecimento e provimento, cassando o v. acórdão, para afastar o reconhecimento da atenuante da confissão e restabelecer as penas aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no acórdão acostado, a fls. fls. 1027- 1033.” (e-doc. 569, p. 20-21)
É o relatório do essencial. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Transcrevo no ponto em que resolvidas as questões postas no recurso extraordinário pelo acórdão recorrido:

“Assim, se verifica que, no presente caso, acerca da atenuante da confissão espontânea, embora o TJSP a tenha afastado com fundamento em orientação do STF, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada (…) e mesmo que seja ela parcial, ” (AgRg no  qualificada, extrajudicial ou retratada  Ribeiro Dantas, DJe  13/3/2023) “. AREsp n. 1.907.143/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/3/2023).
Inclusive, "a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa (AgRg no relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, AREsp n. 1.637.220/SP, DJe de  30/4/2020).
A Terceira Seção desta Corte concluiu que a confissão deve ser tratada como um fato objetivo, uma opção do investigado, sem que haja necessidade de se especular sobre suas intenções ou seus sentimentos, uma vez que a lei não impõe tal condição. Ou seja, se a lei não previu a condição, não é possível interpretá-la de maneira desfavorável ao réu.
Acrescenta-se que, por se tratar de induvidosa operação interpretativa da lei feita por esta Corte, não há necessidade de se observar a reserva de plenário prevista pelo artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10 do STF.” (e-doc. 564, p. 13)
De início, anoto que não procede a irresignação quanto à apontada violação ao art. 97 da Constituição, haja vista que o Tribunal de origem, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não declarou a inconstitucionalidade do art. 65, III, "d", do Código Penal e nem afastou a sua incidência sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que a Corte a quo limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. 
Portanto, não há que se falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Não há violação ao art. 97 da Constituição Federal nem contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A Corte de origem, no caso, solucionou a controvérsia com base em regras de hermenêutica infraconstitucional, sem afirmar qualquer incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal cuja aplicação se pretende.” (ARE 1575153-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 4/2/26).
“DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1076949-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min, Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).
Lado outro, imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo - aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda quando da “confissão qualificada” -, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (art. 65, III, "d", do Código Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11)
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio contra ex-companheira. Qualificadora do motivo fútil. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Exame da legislação infraconstitucional penal e de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a decisão embargada. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão do impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos anteriormente; (ii) decidir se a análise da matéria ventilada no recurso extraordinário demanda o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso, não se constata a existência de vícios anteriormente alegados nos embargos de declaração anteriormente opostos, que tão somente invocam fundamentos esgotados na decisão embargada impugnado, objetivando a rediscussão do tema. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origemdemandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1578059 ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/2026)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente